Tribunal: TJBA
Processo: 8067081-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067081-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA ARGOLO

Advogado(s)
:
LUCAS FUNGHETTO LAZZARETTI, MARIANA POLYDORO DE ALBUQUERQUE DIEFENTHALER

AGRAVADO: EDUARDO AZOUBEL e outros

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
DECISÃO
DE
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RAZÕES QUE ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA OU DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DECISÃO MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8067081-38.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

CELIA ARGOLO

e
como
agravad
o

EDUARDO AZOUBEL
e
CLÍNICA AZOUBEL CIRURGIA E IMPLANTODONTIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte agravada e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA